Tribunal: TJES
Processo: 5025803-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025803-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: VICTOR MARQUES MIRANDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025803-87.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: VICTOR MARQUES MIRANDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
VICTOR MARQUES MIRANDA
, determinando o reparo do produto e a indenização por danos morais.

Aduz o recorrente, de forma preliminar, a ocorrência de decadência. Argumenta que o autor teve
ciência do vício em 03/03/2023
, conforme consta do Laudo Técnico no ID 10277747.

Sustenta que a
ação foi ajuizada em 12/09/2023
, extrapolando o prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O autor, ora recorrido, aduz que adquiriu o aparelho televisor em 2020, embora
não traga aos autos qualquer documento hábil a comprovar a data da compra, como a nota fiscal
, por exemplo.

No id. 10277747 consta
Relatório de Análise do Produto
, com orçamento, identificado o vício e informando a necessidade de substituição da tela de visualização. O referido documento está
datado de 03/03/2023
e foi elaborado pela assistência técnica autorizada da LG.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece prazos decadenciais específicos para a reclamação de vícios nos produtos ou serviços. Nos termos do artigo 26, inciso II, § 3º, do CDC, o prazo para reclamação de vícios ocultos em produtos duráveis é de
90
(noventa)
dias a contar do momento em que ficar evidenciado o defeito.
Já o § 2º, inciso I, do mesmo artigo, dispõe que
obsta a decadência a reclamação formulada perante o fornecedor até a resposta negativa correspondente.

Aplicando as referidas disposições ao caso dos autos, é possível concluir que
o início do prazo decadencial foi a data de 03/03/2023
, momento em que o recorrido recebeu a negativa de reparo do produto.

Ressalto que, na própria peça inicial, o recorrido reconhece que os problemas que levaram a confecção do relatório de id. 10277748 são decorrentes do vício constatado em 03/03/2023, o que reforça que a ciência do problema ocorreu nessa data. Ademais, a solução apresentada nos dois laudos é idêntica: trocar a tela de visualização.

Assim, entendo que
no caso dos autos há de ser reconhecida a decadência
, pois a presente ação foi ajuizada apenas em 12/09/2023, ou seja, 193 (cento e noventa e três) dias após a ciência do vício e negativa de reparo pelo fornecedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de decadência, reformar a sentença de primeiro grau julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários
ante o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)